Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTERDITO PROIBITÓRIO. VALOR DA CAUSA. POSSE. PROPRIEDADE. EXPRESSÕES ECONÔMICAS DISTINTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. No caso, o acórdão foi claro ao estabelecer a distinção entre as expressões econômicas da propriedade e da posse. A ausência de regularização torna a avaliação imobiliária inferior ao de uma transmissão de propriedade.
4. A análise interna do acórdão evidencia, portanto, harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. A fundamentação acerca da alteração do valor da causa enseja a conclusão do provimento parcial da apelação.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.